Tribunal: STF
Processo: MI 539
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-06-26
Data de publicação: 1997-06-26

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. Substituição tributária. ICMS.
- Após a impetração do presente mandado de injunção, foi
editada a Lei Complementar n  87, de 13 de setembro de 1996, que,
nos artigos 5º a 10, disciplina, com normas gerais, a substituição
tributária com relação ao ICMS.
- Está, pois, prejudicada a presente impetração, por perda
de objeto.
Mandado de injunção julgado prejudicado.